Tribunal: TJPA
Processo: 0004504-34.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004504-34.2018.8.14.0105

APELANTE: SIDNEY LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, DEIVISON NOGUEIRA PEREIRA, GISELLE CRISTINA DO CARMO MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DELITIVA NÃO CONFESSADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apreensão de substância entorpecente de alto poder viciante é fator idôneo de incremento da basilar à vista do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que autoriza a exasperação da pena-base em razão da natureza deletéria da droga, como se deu na espécie.

2. Se a apelante nega a prática do crime que lhe é imputado, inexiste margem para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou Deivison Nogueira Pereira à pena de 7 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 1.200 dias-multa, Sidney Leandro Monteiro dos Santos à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, e Giselle Cristina do Carmo Maia à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (IDs 6724478/ 6724491).

Em razões recursais, os apelantes pleiteiam a aplicação da pena-base no mínimo legal, apontando fundamentação inidônea dos vetores especiais previstos no art. 42 da Lei 11.343/2006, referentes à natureza e quantidade da droga apreendida, e especificamente quanto a apelante Giselle Cristina do Carmo Maia, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime de tráfico de drogas (ID 6724498).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 6724500), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7242218).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cingindo-se a insurgência recursal, inicialmente, à aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea dos vetores especiais previstos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, verifica-se que o juízo sentenciante recrudesceu a basilar em 10 meses de reclusão para todos os réus, considerando somente a natureza da droga apreendida (cocaína), conforme consta no laudo toxicológico definitivo (ID 6724477, pág. 2), tendo empregado fundamentação idônea baseada na “superlativa lesividade da substância para o organismo” (ID 6724489, pág. 4).

Sendo assim, “presentes elementos concretos hábeis a lastrear o recrudescimento da pena-base, especialmente considerando a apreensão de substância entorpecente dotada de alto poder viciante, imperiosa a sua elevação” (TJMG,
ApCrim n. 0043117-88.2017.8.13.0040
, relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho).

Destarte, “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Noutro giro, mostra-se inviável o reconhecimento da atenuante da confissão em relação à apelante Giselle Cristina do Carmo Maia.

Isso porque, a acusada em seu interrogatório judicial negou a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que afirmou ter ido à Concórdia do Pará “para passear” (ID 6723061), sendo o pleito defensivo descabido na espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024